Tribunal: TJSP
Processo: 2187955-82.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Queluz. Decretos Legislativos n. 001/2018, de 04 de maio de 2018, e n. 003/2018, de 24 de setembro de 2018, do Município de Queluz. Decreto n. 001/2018 que anulou o Decreto Legislativo n. 01/2015, o qual rejeitara as contas do Poder Executivo do exercício de 2012, ao passo que o Decreto n. 003/2018 aprovou referidas contas. Atos normativos impugnados que,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Queluz. Decretos Legislativos n. 001/2018, de 04 de maio de 2018, e n. 003/2018, de 24 de setembro de 2018, do Município de Queluz. Decreto n. 001/2018 que anulou o Decreto Legislativo n. 01/2015, o qual rejeitara as contas do Poder Executivo do exercício de 2012, ao passo que o Decreto n. 003/2018 aprovou referidas contas. Atos normativos impugnados que, embora possam ser catalogados como de efeitos concretos, sujeitam-se ao controle concentrado de constitucionalidade. Edição das referidas normas com desrespeito aos princípios da legalidade, motivação e moralidade, os quais também orientam os atos fiscalizatórios exercidos pelo Poder Legislativo. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedente deste C. Órgão Especial. Ação procedente.